Tribunal: TJES
Processo: 0013453-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013453-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON DO NASCIMENTO RELLES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Cível nº. 0013453-30.2019.8.08.0024

Apelante: Anderson do Nascimento Relles

Apelados: Estado do Espírito Santo e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR. EDITAL Nº 05/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ELIMINAÇÃO PASSÍVEL DE RECURSO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL COM ABRANDAMENTO DAS REGRAS. PERMANÊNCIA DA CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXAME REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO E COM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. LEGALIDADE DA AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se o indeferimento da prova pericial foi devidamente justificado e as questões apontadas, objetividade e adequação dos critérios de avaliação psicossomáticos do concurso para Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, prescindem de prova pericial para sua aferição.

2. Se os pontos ditos omissos, contraditórios ou obscuros alegados nos embargos de declaração foram devolvidos no recurso de apelação, não há se falar em nulidade do decisum por fundamentação genérica, já que serão objeto de análise em grau recursal.

3. Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade do tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação.

4. Se há previsão legal, Leis ns. 6.184/2000 e 3.196/78; objetividade dos critérios relacionados no edital do certame; e possibilidade da interposição de recurso, não há se falar em ilegalidade da avaliação psicológica.

5. Da mesma forma, se o exame foi realizado por profissional devidamente habilitado e em observância aos critérios objetivos previamente fixados no edital, afasta-se a ilegalidade arguida.

6. Afasta-se, ademais, a ilegalidade baseada na posterior retificação do edital, pois ainda que fosse considerada a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto, o apelante se manteria contraindicado, já que não atingiu os parâmetros esperados em 03 características.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0013453-30.2019.8.08.0024

Apelante: Anderson do Nascimento Relles

Apelados: Estado do Espírito Santo e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Anderson do Nascimento Relles contra a sentença de fls. 312/314, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, condenando aquele ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da verba em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais de fls. 339/383, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida; e a nulidade da decisão que negou provimento aos seus embargos de declaração por estar embasada em fundamentação genérica. No mérito, sustenta que (a) a avaliação psicológica, na forma prevista pelo Edital n. 001/2018, é irregular, tendo em vista a subjetividade dos critérios estabelecidos; (b) os candidatos não tiveram acesso aos motivos de sua eliminação, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (c) há contradição no edital, uma vez que prevê a avaliação por análise técnica global, mas, no seu anexo, prevê a contraindicação caso o candidato não alcance os percentis mínimos em três ou mais características; (d) ao fixar critérios subjetivos, o edital viola os princípios da impessoalidade, publicidade, segurança jurídica e boa-fé; (e) a avaliação psicológica do candidato em um único teste não é recomendável, devendo ser adotado mais de um instrumento para que possam ser comparados; (f) o Conselho Regional de Psicologia já reconheceu diversas irregularidades do certame, motivando a instauração do Procedimento Preparatório n. 2018.0035-6174-31; e (g) o diferença entre o percentual exigido pela banca para aprovação e aquele atingido pelo apelante é mínimo, ficando, portanto, dentro da margem de erro admitida nos testes psicotécnicos.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (fls. 385/400) e Instituto AOCP (fls. 410/445) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Conforme entendimento assente sobre o tema, a prova direciona-se ao magistrado, que tem o poder-dever de dispensar as diligências probatórias que se revelarem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140108990, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

No caso concreto, as questões questionadas pelo apelante, principalmente quanto à objetividade e adequação dos critérios de avaliação psicossomáticos do concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018, prescindem de dilação da instrução probatória para sua aferição.

A fim de corroborar tal entendimento, cito ementa originária de recente julgamento de caso análogo ao destes autos, em que se decidiu por afastar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo candidato, justamente porque os meios de prova já colacionados eram suficientes ao desfecho do processo e a produção de prova pericial seria irrelevante para tanto. Vejamos:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 3. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou “o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”. 4. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelante. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023)

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos declaratórios por fundamentação genérica

Tal preliminar também não merece acolhida.

Primeiro, porque o improvimento dos embargos declaratórios opostos pela ora apelante se deu devido ao seu flagrante intuito reformador, considerando que tal espécie recursal não se destina à rediscussão do mérito enfrentado na sentença, como bem destacado no
decisum
de fls. 334/335.

E, segundo, porque os pontos levantados naquele recurso também foram devolvidos neste apelo, não havendo qualquer prejuízo ao apelante que pudesse justificar a pretendida declaração de nulidade daquele
decisum
.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

No caso concreto, o apelante Anderson do Nascimento Relles ajuizou ação ordinária contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, pretendendo ser reintegrado no certame para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018.

Sustentou, para tanto, que foi aprovado em todas as etapas do certame que precederam os exames psicossomáticos, sendo contraindicado nesta etapa de forma ilegal/arbitrária, considerando a irregularidade de sua aplicação nos moldes realizados.

Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação, conforme se extrai do acórdão:

[...] 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (TJES, Agravo de Instrumento, 24099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg. 21/11/2011, Pub. 06/12/2011)

No caso concreto, há legislação específica que prevê a exigência do teste psicológico como requisito para ingresso na carreira militar, quais sejam, as Leis ns. 6.184/2000 e 3.196/78.

O edital do certame, Edital n. 01/2018, também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática.

Quanto aos critérios de avaliação, a jurisprudência deste e. TJES esclarece que “O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial.” (TJES, Apelação, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Por sua vez, o anexo III do Edital n. 01/2018 estabelece, objetivamente, as 12 características de avaliação do candidato e os percentuais mínimos a serem alcançados para sua indicação ao cargo, dispondo que a contraindicação ocorrerá quando não for alcançado os percentis em três ou mais elementos de análise, de acordo com o Termo de Retificação, permitindo, inclusive, que o candidato questione o resultado de sua avaliação.

No caso, o ora apelante, conforme se extrai do laudo psicológico de fls. 53/54, foi contraindicado para exercer a função de Soldado Combatente (QPMC) - Polícia Militar, conforme Edital n. 01/2018, por não ter atingido os parâmetros esperados nas seguintes características: desenvolvimento cognitivo, fluência e impulsividade, ou seja, deixou de atingir o percentil exigido em 03 elementos de análise.

Assim, ainda que se pudesse cogitar a aplicação do entendimento no sentido de ser ilegal a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, de retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto, o apelante se manteria contraindicado, já que, como visto, não atingiu os parâmetros esperados em 03 características.

A descrição das características de avaliação psicológica, por seu turno, corresponde ao perfil profissiográfico do cargo objeto do certame, não havendo que se falar, então, em violação a quaisquer princípios.

O item 14.2.2 do instrumento convocatório garante, inclusive, que
“O Exame Picossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo”
.

Neste ponto, importante frisar que, ainda que se aponte questionamento do Conselho Regional de Psicologia, tal alegação, por si só, não faz presumir ilegalidade ou irregularidade do edital, asseverando que não há notícia de qualquer declaração de nulidade do certamente decorrente do Procedimento Preparatório suscitado.

Ressalte-se, ademais, que o laudo psicológico que contraindicou o apelante (fls. 53/54) foi elaborado por Psicólogo devidamente inscrito no CRP n. 08/02137, o qual declarou que:
“Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissigráfico do cargo de Soldado Combatente, Anexo III do Edital do COncurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Julgamento, da Bateria TSP; TEACO-FF - Teste de Atenção Concentrada; Memória, da Bateria TSP e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste BFP - Bateria Fatorial de Personalidade”
, o que só confirma que foram utilizados, dentro dos parâmetros do edital, critérios objetivos previamente estabelecidos.

Quanto à forma de avaliação, o item 14.2.4, ao dispor que o resultado final seria obtido pela análise global de todo material produzido pelo candidato não é contraditório à previsão de individualização das notas pelas características avaliadas previstas no edital, até porque a eliminação do apelante decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens de sua personalidade.

Neste ponto, importante destacar que este e. TJES, inclusive esta Primeira Câmara Cìvel, no julgamento de casos análogos ao destes autos, já se manifestou pela legalidade da avaliação psicológica nos moldes ora analisados. Vejamos as ementas:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 3. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou “o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”. 4. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelante. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027728-81.2019.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL CONFORME PARÂMETROS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto. 2. Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que a apelante foi considerada contraindicada em 4 (quatro) características. 3. Para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, e o laudo psicológico que contraindicou a apelante foi elaborado por profissional habilitado (psicólogo), utilizando os parâmetros previamente estabelecidos. Mostra-se descabido, portanto, que a apelante, o psicólogo por ela contratado ou mesmo um expert nomeado pelo juízo definam outros testes que seriam adequados para a sua avaliação, visto que isso cabe à Administração, tendo sido por ela feito com respaldo científico. 4. Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não há a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados. 5. Por fim, não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade. Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame. Precedentes deste e. TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013451-60.2019.8.08.0024, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2023)

Por fim, destaco que não restou demonstrado pelo apelante que sua avaliação foi baseada em apenas um único teste, nem que a diferença de 5%, exigida para sua indicação em determinado critério, seja irrelevante ao resultado final da avaliação, mas, ao contrário, extrai-se do laudo que o apelante foi submetido a diversos testes e que os percentuais medidos foram baseados nos testes referidos.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego a ele provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.